Tribunal: STF
Processo: Rcl 39412
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE VINCULANTE FIXADA POR ESTA CORTE NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.215.727 - TEMA 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí/SP contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal de São José dos Campos/SP nos autos do processo n. 1008191-58.2016.8.26.0292, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção 6.515, 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.898, além da decisão proferida no ARE 1.215.727 - Tema 1.057 da repercussão geral. 
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual servidor da Prefeitura de Jacareí/SP, guarda municipal, pleiteava a concessão de aposentadoria especial, sob o fundamento de que sua atividade seria de risco. 
    A sentença o acórdão no recurso inominado julgaram procedente a pretensão do servidor, concedendo-lhe a aposentadoria pleiteada, sob o entendimento de que não haveria conflito com o quanto decidido nos mandados de injunção acima mencionados, vez que, no julgamento destes feitos, o Plenário do STF teria se limitado a declarar a impossibilidade de extensão de benefícios, por mora legislativa, “não impedindo que o direito à aposentadoria diferenciada seja reconhecido em situações concretas com base em provas do enquadramento nas hipóteses do art. 40, §4º, III, da CF” (doc. 05, fls. 234 e ss.). 
    Argumenta que referida decisão estaria em manifesta afronta à jurisprudência do STF sobre o tema, jurisprudência esta que se assentou no julgamento do ARE 1.215.727 - Tema 1.057 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo n. 1008197-58.2016.82.6.0292 e, no mérito, a procedência da reclamação, para reforma da decisão combatida. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    No presente caso concreto, sustenta a reclamante a ocorrência de ofensa à tese vinculante fixada por esta Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.215.727, Tema 1.057 da Repercussão Geral, no qual se deu o debate acerca da possibilidade de concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal de acordo com o então inciso II do § 4º do art. 40 da CF, de acordo com a redação anterior à EC 103/2019. 
    Por ocasião daquele julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em confirmação de jurisprudência anterior, firmou a seguinte tese vinculante: 
    Tema-RG 1.057: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, §4º, inciso II, da Constituição Federal”. 
    Pois bem. O cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, o juízo reclamado entendeu que guarda municipal teria direito à aposentadoria especial, a despeito de os precedentes vinculante invocados não mencionarem exceção ao entendimento fixado. É o quanto basta, em sede de cognição sumária, para a concessão de tutela provisória de urgência. 
    Ex positis, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos nos autos do processo 1008191-58.2016.8.26.0292.
     Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Juízo reclamado, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente